Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CONLUIO. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta contra ex-companheira e Fundos de Investimento, sob o fundamento de que agiram em conluio por meio de cessão de direitos creditórios para fraudar meação relativa a precatório federal.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a nulidade da cessão de direitos creditórios firmada entre as rés relativamente a precatório federal; (ii) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa.
III – Razões de decidir
4. As provas constantes do processo demonstram que as tratativas sobre a cessão de direitos creditórios relativos a precatório federal foram realizadas diretamente pelo autor, em nome de sua ex-companheira, que regularmente assinou a escritura pública, e, além disso, outras cessões foram celebradas por ambos com deságios em percentuais similares, por isso a pretensão declaratória de nulidade improcede.
5. O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o do CPC. A fixação de honorários na ação declaratória de nulidade em exame, de curta duração, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.